Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A r. sentença proferida em sede de Embargos à Execução reduziu a responsabilidade do Embargante a aproximadamente 50% do débito excutido, motivo pelo qual os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes.
2. No caso, cada parte deve arcar com 50% das custas e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Embargante, nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86 do CPC/15.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.